Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. GRAVAME. DILAÇÃO DE PRAZO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
2. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento.
3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.2. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. A recorrente requereu a imediata redução, ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. 4.1. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão.
5. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não atendimento à ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente.
6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não pode ser conhecido.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.